Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CDC. COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA. VISTORIA NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos firmados entre o usuário e a prestadora de serviços de abastecimento de água.
2. Diante da alegação de excesso na cobrança e da evidente disparidade verificada no consumo de água e nos valores cobrados, é da concessionária dos serviços o ônus de demonstrar a regularidade das faturas impugnadas. Precedente de jurisprudência.
3. Havendo a demonstração de que a cobrança excessiva não decorreu de culpa da consumidora, deve ser determinado o recálculo da fatura cobrada indevidamente.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (Recurso Especial n. 1.847.229/RS).
5. Recurso conhecido e desprovido. Alteração do critério concernente à condenação dos honorários advocatícios realizada de ofício.